Tribunal: TJDFT
Processo: 0701565-98.2019.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDÔMINO. CABIMENTO. DOCUMENTO COMUM ENTRE AS PARTES. INADIMPLÊNCIA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. CABIMENTO. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Em que pese o artigo 22, parágrafo 1o, "g", da Lei no 4.591/1964 impor ao síndico o ônus de "manter guardada durante o prazo de cinco anos para eventuais necessidade de verificação contábil, toda a documentação relativa ao condomínio",

2. Por ser documento comum às partes, bem com inexistir dificuldade na sua apresentação pelo condômino, diante da necessidade de sua guarda pelo prazo prescricional da pretensão de cobrança de débitos condominiais, permite-se ao condomínio exigir a exibição do comprovante de quitação de obrigações condominiais.

3. Restando incontroversas a aquisição de imóvel localizado em condomínio, bem como a inadimplência quanto ao pagamento das taxas condominiais, mostra-se cabível a exigência dos valores em atraso, referentes a débitos condominiais.

4. A nulidade do ato registral, praticado por Cartório Extrajudicial, não invalida a Convenção de Condomínio, a qual se mantém eficaz para regular as relações entre os condôminos, nos termos do Verbete de número 260 da Súmula de Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

5. Angularizada a relação processual na lide reconvencional, inclusive com a apresentação da peça contestatória, deve-se condenar a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.

6. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.